Tribunal: STF
Processo: Rcl 52851
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Edson Sardinha Silva contra ato atribuído ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por alegado descumprimento da decisão desta Corte proferida na ADI 3.782/RJ.



    O reclamante deixou de anexar cópia do ato reclamado e documentos documentos essenciais à compreensão da controvérsia. Por esse motivo, determinei a emenda da exordial (documento eletrônico 39). 



    Na nova petição, o reclamante aduz que



    “[...] vem há 14 (quatorze anos) lutando para recuperar a função para a qual prestou concurso público e foi afastado compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e embora tenha apresentado vários recursos administrativos e também através do Sindjustiça/RJ (Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro), somente recebeu como resposta indeferimentos nos seus pedidos. A decisão soberana da Maior Corte de Justiça do País devolveu ao Reclamante a garantia do retorno ao cargo de origem, entretanto, tal decisão não foi capaz de persuadir o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a acatar a decisão da ADI n.º 3782, desta forma demonstrando total desrespeito aos entendimentos dos Ministros desta Suprema Corte.



    O desrespeito à Constituição Federal, e o reiterado descumprimento das decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI 3249 e ADI 3782 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que tenta subverter o decisum incommutabilis através de lei estadual inconstitucional e mantém o Reclamante lotado em local e função adversa (10º Juizado Especial Cível/técnico de atividade judiciária/Analista Judiciário) gerando enriquecimento sem causa ao poder público, desta forma rechaçando as inúmeras decisões da Suprema Corte, circunstância esta completamente incompatível com a ordem constitucional vigente, além de contrariar expressamente vários dispositivos legais vigentes. E, em especial a Lei Estadual n.° 3.921/06 e os artigos 1° e 2° da Resolução n.° 351 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que institui uma Política de Prevenção e Combate do Assédio Moral, Assédio Sexual e de todas as formas de discriminação, a fim de promover o trabalho digno, saudável, seguro e sustentável no âmbito do Poder Judiciário. Diante do exposto, nota-se que o Judiciário do Estado do Rio de Janeiro não vem acatando as deliberações dos colegiados Superiores (STF/CNJ)” (págs. 1-2 do documento eletrônico 40).



    Ao final, pede o deferimento da liminar, mas não formula expressamente pedido quanto ao mérito, verbis:



    “V – DOS PEDIDOS



    Pelas razões acima expostas, requer-se:



    a) A concessão da Tutela de Urgência a fim de que o reclamante volte para o cargo de origem bem como o pleno exercício de suas funções, conforme art. 300 do CPC;



    b) A citação do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que querendo apresente suas alegações;



    c) A oitiva do Procurador Geral da República, Assembleia legislativa do Estado do Rio de Janeiro e do Procurador Geral do Estado do Rio de Janeiro; [...]” (pág. 8 do documento eletrônico 40 - grifei).



    É o relatório necessário. Decido. 



    Bem examinados os autos, constato que o feito não merece prosperar, por inépcia da petição inicial (art. 330, I, e § 1°, I, do CPC/2015).



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. Veja-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. 



    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).



    Logo, é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno – Grifei).



    No caso sob análise, embora chamado a emendar a petição inicial, o reclamante não apresentou a cópia do ato tido por reclamado (documentos eletrônicos 40 a 45).



    Ademais, não há notícia, nos autos, de procedimento administrativo ou judicial que tenha tramitado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no qual se possa identificar o ato ou omissão que tenha supostamente violado a autoridade da decisão desta Corte na ADI 3.782/RJ.



    Observo que o reclamante limitou-se a anexar uma série de documentos a respeito de sua vida funcional e da legislação local aplicável ao caso, mas não há cópias de decisões administrativas ou judiciais que tenham analisado o arcabouço fático e exarado uma decisão fundamentada com base na referida ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo STF.



    Há, ainda, a cópia de uma decisão terminativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que além de não ter sido indicado como a autoridade reclamada, não chegou a analisar o mérito da demanda, por entender que tal exame não prescinde do julgamento final dos embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito da ADI 3.782/RJ (documento eletrônico 44).



    O reclamante também deixou de formular pedido certo e determinado quanto ao mérito. Quanto ao requerimento cautelar, sustentou a necessidade urgente de retorno ao cargo anterior que ocupava na estrutura do Poder Judiciário fluminense (pág. 8 do documento eletrônico 40).



    Ainda que se entenda esse como o pedido principal nesta demanda, a reclamação é ação constitucional de rito célere, cujas hipóteses de cabimento são definidas em rol exaustivo pela Constituição e pelo Código de Processo Civil de 2015. Por essa razão, a jurisprudência é pacífica no sentido da inviabilidade da dilação probatória no seu procedimento.



    Assim, o Supremo Tribunal Federal não é a autoridade competente para o controle primário de legalidade do ato de lotação do servidor público na sua repartição de origem, devendo tal pedido ser formulado nas instâncias próprias.



    Em resumo, levando-se em consideração que, mesmo após emenda da petição inicial, o reclamante não conseguiu sanar os vícios que inviabilizam o julgamento de mérito, concluo pela inépcia da petição inicial. 



    A propósito, vejam-se precedentes nesse sentido: Rcl 38.650-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 49.884-AgR/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 43.460-AgR/RJ, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO PARADIGMA VIOLADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA QUE PRODUZ EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÕES JUDICIAIS CABÍVEIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II – É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.



    IV- Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo de ações judiciais cabíveis.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando, por conseguinte, prejudicada a apreciação da liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator